Tribunal: TJSP
Processo: 1011899-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela apurada implica déficit funcional de caráter "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e permanente, nem total e permanente), não

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela apurada implica déficit funcional de caráter "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e permanente, nem total e permanente), não há que se pensar em indenização no âmbito da infortunística. A despeito da sucumbência está a autora isenta dos ônus decorrentes".